Tribunal: TJDFT
Processo: 0736915-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736915-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DANIEL SOUZA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. (Autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0711127-90.2022.8.07.0020, ajuizada em desfavor de DANIEL SOUZA COELHO, indeferiu o pedido de suspensão formulado pelas partes, nos seguintes termos (ID 140534791, do processo de origem): “Indefiro o pedido de suspensão formulado pelas partes no ID 138643663, pois ultrapassa, e muito, o prazo delimitado pelo § 4o do art. 313, II, do CPC. Não há pedido para homologação do acordo. Assim, intime-se o banco para requerer o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir, diante do acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Intime-se”. Em suma, a empresa agravante sustenta que o pedido de suspensão do feito seria baseado no risco do não cumprimento do acordo na íntegra e do eventual novo ajuizamento gerar prejuízos financeiros e estender o prazo de existência da dívida. Registra que “o acordo entabulado terá seu vencimento em data futura, ou seja, foi parcelado para pagamento em 15 meses, que a última prestação ficou consignada para vencer em 07/12/2023, o que enseja a incerteza do não pagamento por diversos motivos, inclusive por já existir histórico de inadimplência, o que gerou o ajuizamento do processo.” (ID 40859507 - Pág. 6) Destarte, requer seja concedido o efeito suspensivo diante da existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória de primeiro grau e à relevância da fundamentação apresentada. Preparo no ID 40859859. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do Agravo de Instrumento, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Trata-se de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o que é regido pelo Decreto-Lei no 911/69. Em suma, o banco-agravante requer a suspensão da lide originária – ação de busca e apreensão de veículo – até o cumprimento do acordo firmado entre as partes, de duração de 15 (quinze) meses. Em suma, a empresa agravante sustenta que o pedido de suspensão do feito seria baseado no risco do não cumprimento do acordo na íntegra e do eventual novo ajuizamento gerar prejuízos financeiros e estender o prazo de existência da dívida. O i. Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão formulado pelas partes, por entende que ultrapassa, e muito, o prazo delimitado pelo § 4o do art. 313, II, do CPC. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, em que pese a exegese do art.313, §4o, II, do CPC, não se pode olvidar, em tese, da ausência de razoabilidade na extinção imediata da lide pelo simples fato da homologação do acordo realizado entre os litigantes, tendo em vista que sequer transcorrido prazo de suspensão em favor das partes. Outrossim, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, a observância ao prazo de suspensão convencionado pelas partes para o cumprimento integral da obrigação, ao invés de se extinguir de imediato o processo, em tese, melhor espelha o princípio da cooperação, com o estímulo aos métodos de solução consensual de conflitos pelo julgador, à luz dos arts.3o, §3o, e 139, V, todos do CPC. Quanto ao mais, não obstante eventual probabilidade de provimento do recurso, ainda se constata a urgência na pretensão do banco agravante, tendo em vista a ressalva na decisão agravada a respeito da extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir, o que demonstra a possibilidade de vir a ocasionar prejuízo processual à parte recorrente. Logo, diante do risco ao resultado útil do processo, mostra-se prudente a suspensão do feito de origem até a devida solução do presente recurso pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, com a finalidade de obstar eventual extinção da lide até a solução do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator